Tribunal: TJDFT
Processo: 0716145-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA. EMENDA À INICIAL. CORREÇÃO DO PÓLO PASSIVO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. TEMA 988/STJ. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão que determina a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, e não estão contempladas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Precedentes.
2. Se não bastasse, mesmo após a contestação, é possível a emenda da petição inicial para a correção da legitimidade passiva, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas. Precedentes.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.